Tribunal: CARF
Processo: 10240.003091/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.003091/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
EDEZIO ANTONIO MARTELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos da legislação, o contribuinte possui o ônus de impugnar com
argumentos e provas, não sendo possível fazer em outro momento, não se
instaurando o contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 382/386 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração de fls.230/244, para cobrança de
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, ano-
calendário 2003, no valor total de R$ 285.240,13, incluídos multa de oficio e juros de
mora calculados até 30/09/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.003091/2008-21
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003091/2008-21

A ação fiscal teve início com a ciência do contribuinte do Termo de início de
fiscalização, às fls. 08/09, onde foi instado, por meio de Edital n° 05/2007, às fls. 11, a
apresentar os extratos de contas mantidas em seu nome no ano de 2003 e relação do
nome dos Bancos, n° de agência e conta corrente de todas as instituições onde mantém
ou manteve conta no período especificado. Foi reintimado deste Termo, por meio do
Edital n° 56/2007. às fls. 12/15.
Por meio do Termo de Reintimação Fiscal n° 002, de 20/04/2007, por meio do Edital n°
107/2007, às fls. 18/20, foi cientificado que a ciência da fiscalização aconteceu por meio
do Edital e que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço junto à Receita
Federal, sendo novamente solicitada a apresentação dos extratos bancários e dado
conhecimento ao contribuinte que o não atendimento acarretaria a aplicação da Lei
Complementar n° 105/2001, c/c o Decreto n°3.724/2001 e Lei n° 9.430/96.
Conforme consta no Termo de Diligência e Constatação Fiscal, às fls. 21/22, no
endereço cadastral do contribuinte constatou-se a inexistência de imóvel no endereço e
inclusive, a inexistência do número 889 naquela rua. O contribuinte foi localizado na
loja de sua esposa, onde foi informado que a ação fiscal teve início em 14/12/2006 e
ciência das intimações por Edital, ante a impossibilidade de ciência pessoal ou postal. O
contribuinte obteve cópias dos referidos Termos e solicitou prorrogação de prazo para
atendimento, e ainda, informou seu novo endereço, às fls. 37.
Por meio do Termo de Comunicação e Intimação Fiscal n° 001, às fls. 38/41, o
contribuinte foi intimado a apresentar os documentos comprobatórios dos dependentes,
despesas com instrução, despesas médicas e de previdência privada, lançadas em sua
declaração do exercício 2004 e a apresentar o documento de compra das 300 bezerras
em alvorada do oeste no valor de R$ 60.000,00, identificando o vendedor, respectivo
CPF e endereço, tendo apresentado em resposta os documentos, às fls. 42/152.
Foi reintimado das exigências constantes do Termo anterior, às fls. 153/155, e por meio
do Termo de intimação n° 01 foi intimado a comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos valores creditados em suas contas, discriminados em anexo ao
Termo, às fls. 156/160.
O contribuinte solicitou prorrogação de prazo que foi deferido e sem atendimento foi
novamente intimado das exigências do Termo anterior e também a informar a relação
do Sr. Elder Carlos Martelli com o fiscalizado, a origem dos rendimentos de R$
11.586,30 lançados como recebido de pessoa física e a informar o CPF e valor pago e
juntar comprovantes de pagamentos efetuados pela Assembléia Legislativa de Rondônia
a Izabel Aparecida Martelli, às fls. 162/164, tendo apresentado os documentos, às fls.
167/179.
Após sucessivos Termos de Intimação Fiscal para comprovar deduções constantes de
sua declaração, às fls. 208/213, e intimação para se manifestar sobre declaração prestada
por pessoas físicas de que não receberam cheques relacionados e que não possuíam
qualquer vínculo com a Assembléia Legislativa, conforme consignado no Termo de
Intimação n° 07, às fls. 214/221. Em resposta, anexou os documentos, às fis. 222/229.
Diante dos fatos constatados a fiscalização apurou o cometimento das seguintes
infrações tributárias, objeto do auto de infração às fls. 230/244:
1) Dedução Indevida de Dependente;s
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas;
3) Dedução Indevida de Despesas com Instrução;
4) Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI;
05)0missão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
Da Impugnação
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003091/2008-21

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 24/10/2008, o contribuinte apresentou impugnação, às
fis. 248/260, requerendo nova análise de sua declaração do exercício 2004 para melhor
esclarecimento, anexando cópias de documentos que comprovam as despesas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 382):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com argumentos e provas, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/01/2011 (fl. 390),
apresentou o recurso voluntário de fls. 391/395 alegando em apertada síntese: a) que não pode
concordar com a cobrança do crédito tributário apurado; b) não concorda com o Auto de Infração
e c) que apresentou cumpriu todas as exigências constantes e solicitadas na intimação do fisco.
(todos argumentos novos)
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço.
Quanto ao recurso apresentado pelo contribuinte, quanto ao mérito, não merece
ser conhecido, tendo em vista que não houve impugnação, nos termos do que restou decidido
pelo juízo a quo:
(...)
Por sua vez. o Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, destacou o momento em que
se considera instaurado o litígio:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com Os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Prevendo a hipótese de não haver a impugnação, o Coordenador-Geral do Sistema de
Tributação baixou o Ato Declaratório Normativo N° 15, de 12 de julho de 1996,
dispondo, in verbis:
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003091/2008-21

"Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar ."
No caso aqui em exame, o contribuinte não contesta o lançamento de ofício, apenas
requer nova análise de sua declaração, juntando cópias de documentos, às fls. 253/260,
os quais já havia entregue à fiscalização (os documentos são os mesmos às fls. 168 e
172/178). Após análise fiscal, os referidos documentos não foram considerados hábeis
para comprovar as despesas, pelos motivos descritos no auto de infração, às fls.
230/244.
Verifica-se que o sujeito passivo não trouxe em sua defesa nenhum novo elemento ou
argumentos que infirmassem especificamente a acusação fiscal, limitando-se a
apresentar as provas já examinadas no procedimento fiscal. Deveria o interessado ter
rebatido de forma eficaz e com meios de prova hábeis e idôneos as infrações alegadas
pelo Fisco, nos termos dos artigos 15, 16 (inciso 111 e § 4°) e 17 do Decreto n°
70.235/1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que lbr feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se . fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redução dada pela Lei n" 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
a) .fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) refira-se afalo ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n°9.532. de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n°9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n" 9.532, de
1997)
Cabia ao sujeito passivo impugnar com provas e argumentos possíveis de serem
conhecidos pelo julgador administrativo. Corno não o fez, ocorreu a preclusão
consumativa estabelecida pelo artigo 16, § 40, do Decreto n° 70.235/1972, pelo que se
considera a matéria objeto do auto de infração não impugnada, nos termos do artigo 17,
acima reproduzido.
Isso posto, voto por não conhecer da impugnação, tornando-se o valor autuado
definitivo na esfera administrativa, com a conseqüente e imediata cobrança dos valores
autuados pela Delegacia de origem.
Em outros termos, as matérias apresentadas em sede de recurso não serão
apreciadas, tendo em vista que sobre elas, não se instaurou o litígio, de modo que o recurso não
comporta conhecimento.
Conclusão
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003091/2008-21

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário por não ter se instaurado o
litígio administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital